Tribunal: CARF
Processo: 10425.902461/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.902461/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.075 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BORBOREMA ENERGETICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DCTF RETIFICADORA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EFEITOS.
A DCTF retificadora que reduz o valor de débito pode ser revista pela
autoridade fiscal competente. Acaso não confirmadas as razões de fato e de
direito que motivaram a espontânea redução do tributo, a declaração revisada
de ofício não será homologada e não operará os efeitos pretendidos, inclusive
para fins de apuração de direito creditório empregado em compensação
declarada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso pagamento a maior ou indevido de tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.902461/2018-19
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.902461/2018-19

Conforme consta do despacho decisório (fls. 02), emitido eletronicamente, a
compensação não foi homologada em razão de o pagamento em questão ter sido integralmente
alocado a outro débito.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 05 e ss), a recorrente afirmou ter
sido desconsiderada sua DCTF retificadora, transmitida antes da lavratura do despacho
combatido.
A decisão de primeira instância (fls. 188 e ss) considerou improcedente a
manifestação de inconformidade. Em síntese, ao compulsar os sistemas de informação da
Receita Federal, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou que, como seria do
conhecimento da recorrente, a DCTF retificadora não havia sido homologada após
procedimentos fiscais de malha sobre a declaração.
Consta regular ciência do julgado, em 19/10/2022 (fls. 197).
Inconformada, a recorrente apresentou, em 18/11/2022 (fls. 198), o recurso
voluntário de fls. 200 e ss, pelo qual, em síntese, argumentou, que, mormente após o Parecer
Normativo Cosit no 02/15, retificações de DCTF após a transmissão de Per/DComp são
admitidas. Deduziu minudentes razões pelas quais a DCTF retificadora que faria surgir seu
direito creditório deveria ter sido homologada.
Culmina, a peça de defesa, com pedido de provimento ao recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.902461/2018-19

A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante do prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou compensação com emprego de
direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de tributo. O feito não foi
homologado pela Fazenda, sob a motivação de a integralidade do valor defendido ter sido
alocado, pela própria recorrente, na extinção de outro débito, que não o que pretendeu
compensar.
Em sua defesa, a recorrente alega que a conclusão da Fazenda, pela inexistência
do direito creditório, adveio da tomada como referência de declaração retificada. Narra que,
tendo efetuado o recolhimento em questão (R$ 873.329,32, a título de estimativa de CSLL),
apresentou DCTF original em que não vinculou tal pagamento a nenhum débito. Depois,
retificou a declaração, associando o pagamento a débito de mesmo valor. Por fim, promoveu
nova retificação, reduzindo o débito (para R$ 89.359,75) e, assim, fazendo surgir o valor original
de seu crédito (R$ 783.969,57 = R$ 873.329,32 - 89.359,75).
A recorrente frisa que a última DCTF retificadora fora transmitida antes da
lavratura do despacho decisório, aduzindo que, de tal modo, estaria amparada pelo que dispõe o
Parecer Normativo Cosit no 02/15.
É preciso assinalar que o aludido parecer não abarca exatamente o caso dos autos,
vez que trata da retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório, enquanto, na situação
em tela, a declaração retificadora foi anterior ao ato hostilizado. Fosse somente esse o quadro
fático, a questão se encerraria sob os auspícios da parêmia a maiori, ad minus (“quem pode o
mais, pode o menos”).
Nesse contexto, relevante notar que a retificação de declaração é uma
possibilidade normativamente estabelecida, mas não se dá ao livre alvedrio do sujeito passivo.
Há balizas, e não apenas de cunho temporal-preclusivo, para que o declarante retifique sua
obrigação acessória em boa e devida forma. O legislador pátrio houve por bem incumbir à
Administração Tributária de regulamentar tal procedimento:
Lei no 9.779/99:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.902461/2018-19

inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável.
MP no 2.189-49/01:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração. (grifei)
Nesse contexto, a RFB editou normas infralegais para regulamentar a matéria.
Com esse mister, à época dos fatos, vigia a Instrução Normativa no 1.599/15 – atualmente
sucedida pela IN RFB no 2.005/21 –, que assim dispunha:
CAPÍTULO VII
DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS NA DCTF
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
(...)
CAPÍTULO VIII
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
(...)
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual
se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham
sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.902461/2018-19

§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação
da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (grifei)
No caso em tela, a recorrente, no processo no 10425.720376/2016-72, teve a
DCTF retificadora que reduziu o valor do débito não homologada. Naqueles autos, a autoridade
fiscal revisora posicionou-se pela indedutibilidade de multas da base de cálculo, com espeque
nos artigos 132 e 133 da IN RFB no 1.700/17.
Sob o prisma legal, o que se deu, por conseguinte, foi a aplicação da norma
contida no § 1o do artigo 147 do CTN. Verbis:
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (grifei)
Da forma como os fatos se sucederam, operou-se – pela incidência ao caso do
artigo 10, § 4o, inciso II, da IN RFB no 1.599/15, já transcrito acima – a perda de efeitos da
DCTF que, em tese, geraria o direito creditório ora defendido. E por não ter sido ofertada
impugnação, nos autos supracitados, à não homologação da DCTF retificadora – como autoriza o
§ 5o do mesmo artigo 10 –, cristalizou-se a ausência dos efeitos pretendidos pela recorrente, ante
a inteligência do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Juridicamente inexistente, posto que carente de efeitos, como definitivamente
restou ser a DCTF retificadora que daria o primeiro socorro à pretensão creditícia, despicienda é
a análise sobre qualquer documentação que intente comprovar seu teor.
Isto posto, em nada merece reproche o procedimento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.075 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.902461/2018-19

Fl. 233
DF CARF MF
Original